Tribunal: TJPA
Processo: 0800364-87.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800364-87.2024.8.14.0015

APELANTE: EDUARDO FRANCISCO CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
EDUARDO FRANCISCO CHAGAS
, contra sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Termo de Apreensão de Objeto, bem como pela prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos).

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, inciso VII; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDUARDO FRANCISCO CHAGAS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no princípio
in dúbio pro reo
, nos termos do artigo 386, incisos VII do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, na data de 17/01/2024, por volta das 14:00 horas, na Feira da Ceasa, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, com emprego de uma faca, a bicicleta da vítima Alailton Lima dos Santos
”,
fato

ocorrido na comarca de Castanhal/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas, com base no princípio
in dúbio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Termo de Apreensão de Objeto, bem como pela prova testemunhal acusatória (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos).

O apelante, em juízo,
negou a prática do delito, porém seus argumentos não se comprovaram nos autos
.

O PM RUI ARAUJO BARBOSA JUNHO, em juízo, disse “
que estavam em deslocamento quando avistaram um indivíduo a pé perseguindo outro que estava em uma bicicleta, que foram verificar a situação, que abordaram os indivíduos, que a vítima relatou que o réu subtraiu sua bicicleta mediante ameaça exercida com uma faca”.

Apesar da vítima não ter prestado depoimento na fase judicial,
o depoimento dos policiais em juízo corroboraram as declarações da vítima na fase policial, tendo a
s testemunhas confirmado, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o denunciado subtraiu a bicicleta da vítima com emprego de arma branca. Tendo inclusive, as testemunhas presenciado a vítima perseguindo o réu e o capturaram, com a vítima relatando o emprego da faca para a subtração
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2024